Tribunal: STF
Processo: Rcl 42893
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    1. Trata-se de reclamação formalizada contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara do Trabalho de Blumenau, que teria inobservado a autoridade da decisão proferida na ADI 2.259/DF ao se recusar a fornecer gratuitamente certidão de militância ao ora reclamante.
    Segundo narra na inicial, referida certidão seria utilizada para instruir o Processo nº 5008371-31.2020.4.04.7205, do qual seria parte, então em trâmite perante o Juizado Especial Cível Federal de Santa Catarina.
    Verificado o trânsito em julgado do referido Processo em consulta ao sítio eletrônico do Juizado Especial, determinei a intimação do reclamante para que manifestasse interesse no prosseguimento da reclamação no prazo de 05 (cinco) dias. O reclamante não se manifestou, conforme certidão emitida em 9/06/2021.
    2. É o Relatório. Decido.
    Conforme sua narrativa, pretendia o reclamante a emissão da certidão de militância no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região para instruir o Processo nº 5008371-31.2020.4.04.7205 em trâmite no Juizado Especial Cível Federal de Santa Catarina. Com o trânsito em julgado desse último, constato a ausência de interesse no prosseguimento desta reclamação, cujo objeto era a cassação do ato que condicionou a expedição da certidão ao pagamento da taxa prevista no inciso V do artigo 789-B da CLT.
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite da reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator